Tribunal: TJES
Processo: 5000996-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BSMS SERVICOS MARITIMOS E PORTUARIOS LTDA

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO IMOTIVADA – TUTELA DE EVIDÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
No caso em tela, a agravante pleiteia o pagamento dos valores devidos por ocasião da rescisão contratual em sede de tutela de evidência, com base no inciso IV, artigo 311 do Código de Processo Civil (CPC).

2.
A tutela da evidência prescinde de demonstração de urgência, e deve, obrigatoriamente, pautar-se em um dos requisitos dispostos nos incisos do artigo 311 do CPC.

3.
A concessão da tutela de evidência
inaudita

altera pars
, com fulcro no inciso II do dispositivo supracitado, requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela agravante.

4.
Quanto aos incisos I e IV, a concessão da tutela de evidência não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, o que não se verifica no caso concreto, já que o pedido veiculado pela recorrente é
initio litis
.

5.
Ademais, a devolução dos valores retidos como garantia ao pagamento das verbas trabalhistas estaria condicionado “
a apresentação de todos os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias dos empregados dispensados e da declração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes
”, o que demanda dilação probatória.

6.
Entretanto, é possível que o pedido de antecipação de tutela seja reconsiderado pelo Juízo a quo após a realização do contraditório efetivo, caso a parte demandada não apresente provas que suscitem dúvida razoável quanto ao direito pleiteado pelo autor, conforme prevê o inciso IV, artigo 311 do CPC.

7.
Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
BSMS SERVIÇOS MARÍTIMOS E PORTUÁRIOS LTDA

contra a r. decisão acostada ao ID 7167742 que indeferiu o pedido de tutela de evidência deduzido pela agravante nos autos da “
Ação de Indenização por Rescisão Imotivada
”, interposta em face de
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

Decisão ao ID 7354442,
indeferi
u
o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, urge realizar um breve relato processual para melhor compreensão da controvérsia em análise.

Nas razões (ID 7167739), sustenta que, em 10/09/2020, a agravada comunicou sobre a pretensão de rescisão unilateral, de forma imotivada, do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes, tendo em vista
“a rescisão unilateral de contrato entre a Agravada e a empresa Vale S/A para explorar atividades no Píer de Barcaças, de propriedade da própria Vale”.

Narra que, após negociações, o contrato entre a Petrobras e a Vale S/A foi prorrogado, o que suspendeu o processo de rescisão de contrato com a agravante até a data de desmobilização do Pier de Barcaças em 31/05/2021.

Relata, ainda, que foi determinada a suspensão do contrato entre o período de 26/06/2021 a 25/08/2021, por força da Medida Provisória nº 1.045/21, face a pandemia do Covid-19.

Transcorrido esse prazo, a recorrente assegura ter continuado a prestar os serviços contratados regularmente nos intervalo de 26/08/2021-25/09/2021 e 26/09/2021-25/10/2021, porém não recebeu a devida remuneração pela empresa agravada.

Em 22/11/2021, a agravada ratificou sua intenção na rescisão contratual de forma unilateral, pelos mesmos motivos anteriormente expostos.

Nestes termos, a agravada faz, em sede de tutela de evidência pautada no inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil (CPC), os seguintes requerimentos:

3.1
Determinar o pagamento pela Agravada do valor de R$ 106.444,90 pelos serviços efetivamente prestados pelo Agravante nos períodos de 26 de agosto de 2021 a 25 de setembro de 2021 e de 26 de setembro de 2021 a 25 de outubro de 2021;

3.2
Determinar o pagamento pela Agravada dos valores retidos, no importe de R$ 795.724,51 (2%), nos termos do Contrato pactuado, acrescido de juros legais, nos moldes do art. 406 do CC, e correção monetária.

O magistrado
a quo
, na decisão recorrida, indeferiu o pedido de tutela de evidência formulado na exordial, nos termos abaixo transcritos:

Consoante se colhe das alegações aqui deduzidas pela Demandante, vem a pretensão emergencial sendo formulada na forma de tutela de evidência pelo fato de que, ao assim deduz
i
-la, lhe seria dispensada da demonstração quanto à existência de risco da demora, o que, a bem da verdade, penso também figurar como de difícil comprovação pela interessada, já que
as situações aqui versadas – pagamento de valores – não datariam de momento próximo, o que afastaria eventual emergencialidade, e, por conseguinte, a viabilidade de concessão de tutela de urgência
.

E, ao analisar o que consta do caderno, devo dizer que também na forma de tutela de evidência há de ser indeferida a pretensão ora objeto de análise, à medida que aquela somente poderia vir a ser concedida, antes da oitiva da parte contrária, nas hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC, que, por sua vez, exigem a comprovação de alegações de fato com prova meramente documental concomitantemente à existência de tese firmada “[...] em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante” (inciso II) ou o enfrentamento de pleito reipersecutório “[...] fundado em prova documental adequada do contrato de depósito [...]” (inciso III), circunstâncias que no todo destoam da aqui analisada”
(grifei).

Contra o pronunciamento judicial supracitado, o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Calha registrar que a cognição exercida em sede de Agravo de Instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

(...) 4. -
O
E
grégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância

(
A
gravo de
I
nstrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017).
5. - Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018
) (grifei).

A tutela da evidência, diversamente do que ocorre com as hipóteses de tutela de urgência, prescinde de demonstração de urgência e deve, obrigatoriamente, pautar-se em um dos requisitos estabelecidos nos incisos do artigo 311 do CPC, quais sejam:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

A concessão da tutela de evidência
inaudita

altera pars
, com fulcro no inciso II do dispositivo supratranscrito, requer, para além da comprovação documental das alegações, a existência de tese firmada no julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que não foi indicado pela agravante.

Nessa linha, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A concessão de tutela de evidência, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil, exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese.

2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial.
(AgInt na Pet 12.363/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/03/2019).
(grifei).

Quanto aos incisos I e IV, este último utilizado pela agravante em sua fundamentação recursal, a concessão da tutela de evidência não dispensa o exercício do contraditório pela parte ré, o que não se verifica no caso concreto, já que o pedido veiculado pela recorrente é
initio litis
.

Ademais, no que tange ao requerimento pela devolução dos valores retidos (
3.2
), extrai-se da redação da cláusula 20.3 do contrato em análise que o ressarcimento estaria condicionado “
a apresentação de todos os comprovantes de pagamento das verbas trabalhistas e rescisórias dos empregados dispensados e da decl
a
ração formal de continuidade dos contratos de trabalho remanescentes
”, o que demanda dilação probatória.

Entretanto, é possível que o pedido de antecipação de tutela seja reconsiderado pelo Juízo
a quo
após a realização do contraditório efetivo, caso a parte demandada não apresente provas que suscitem dúvida razoável quanto ao direito pleiteado pelo autor, conforme prevê o inciso IV, artigo 311 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência no feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, integralmente, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.